Tribunal: TJES
Processo: 5002192-84.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002192-84.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ELZA LUIZA SCARDINI FLORINDO LOUROSA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002192-84.2022.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: ELZA LUIZA SCARDINI FLORINDO LOUROSA

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a sentença proferida em id.
19560420
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o requerido a pagar em favor da requerente, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada a partir desta data e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a citação;”

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da sentença a fim de que seja declarada a improcedência dos pedidos contidos em inicial.

Por sua vez, a recorrida devidamente intimada, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de inicial o seguinte:

“[...]
Em maio de 2021, a autora firmou contrato com a requerida para empréstimo pessoal no valor de R$ 6.663,02 (seis mil reais e seiscentos e sessenta e três reais e dois centavos), a ser adimplido em 20 (vinte) parcelas mensais de R$ 678,64 (seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), as quais seriam debitadas automaticamente da sua conta bancária no dia 24 de cada mês.

Ocorre que, no dia 24 de setembro de 2021 (sexta-feira), na quarta parcela do empréstimo, o banco requerido não conseguiu debitar o valor da parcela mensal devida, por conta de insuficiência de saldo na conta bancária da autora.

Em razão disso, foi debitado um valor parcial referente à quarta parcela no dia 28 de setembro de 2021 (terça-feira), isto é, 4 (quatro) dias após o vencimento.

[...]

Ciente da insuficiência de saldo na sua conta bancária e do pagamento parcial da parcela, no dia 04 de outubro de 2021, a autora realizou o pagamento do valor restante, amortizando o débito referente à quarta parcela [...]

Em que pese o pagamento efetuado, o banco requerido inscreveu a autora IMEDIATAMENTE e INDEVIDAMENTE nos Serviços de Proteção ao Crédito, com saldo devedor de R$ 6.619,73 (seis mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e três centavos)

[...]

Tais fatos geraram transtornos para a autora, que é corretora de imóveis, e não conseguiu emitir uma certidão negativa de débitos em seu nome para fechar um contrato de gestão de imóveis, lhe gerando, inclusive, danos materiais.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Inicialmente, ressalto que a relação existente entre as partes é de consumo, como indicado pela Súmula 297 do STJ, o diploma utilizado é o Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, a regra é a de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a qual fica deferida, conforme artigo 6º, inciso VIII, CDC.

A respeito, os renomados Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Comentários ao Código de Processo Civil", Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, nos comentários ao artigo 373, lecionam:

"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte."

Ainda conforme Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery, obra citada, nos comentários ao mesmo artigo:

Regra geral. Distribuição legal do ônus da prova. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3,2). Incumbe ao autor a prova do ato ou fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. (...)"

Isso quer dizer que, em casos onde os pólos da relação se encontram em posições de desigualdade, como no contrato de adesão em estudo na lide analisada, o ônus probatório recairá sobre a empresa ré.

Da análise dos autos, concluo pela falha na prestação de serviço do recorrente ao recorrido, uma vez que inseriu o nome da autora no cadastro de inadimplentes quando não estava mais em mora.

Neste sentido, destaco trecho da r. sentença:

“[...] Todavia, compulsando os autos, em que pese verificar que desde mês de junho/2021 em que haveria o desconto da 1ª prestação do empréstimo, bem como dos meses subsequentes, a autora quitava a parcela em atraso.No entanto, no dia 18 de outubro/2021,
o banco lançou os dados da autora perante os órgãos de proteção ao crédito, quando está já não se encontrava mais em mora.

Veja que a 4º parcela vencida no dia 24 do mês de setembro/2021, a autora ficou em mora, mas procedeu com os pagamentos no dia 28 de setembro/2021 na quantia de R$ 203,04 (ID. 14356780 – Pág. 10) no dia 04 de outubro/2021 no valor de R$ 505,93, conforme o ID. 14356780 – Pág. 11.

Assim, veja que o débito negativado pelo banco refere-se a parcela vencida em 24 de setembro/2021,
porém, a inclusão ocorreu no dia 18 de outubro/2021, data em que a autora já não se encontrava mais em mora, posto que desde o dia 04 de outubro/2021 já havia quitado o débito da prestação.

Assim, tendo em vista a irregularidade da permanência da restrição, posto que o prazo para a retirada da negativação do nome do devedor é de 05 dias úteis após o pagamento, conforme Súmula 548-STJ: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.

Portanto, resta comprovada o ato ilícito do requerido, caracterizado pela omissão, consentindo com a permanência dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito. [...]”

Dessa maneira, está demonstrado que o fato configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Com relação aos danos morais, tendo em vista a negativação indevida, trata-se de dano moral
in re ipsa
.

Em relação ao quantum, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos recursos inominados interpostos, e no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença, em todos os seus termos.

Condeno a recorrente

ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - No mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER dos recursos inominados interpostos, e no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença, em todos os seus termos. Condeno a recorrente

ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)